Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela empresa DROGARIA GRAZIELLA LTDA-ME contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Primeira Vara de Porto Alegre do Norte-MT, que em sede de Mandado de Segurança n. 1002550-24.2019.8.110059, impetrado pela ora agravante, contra ato tido como ilegal da lavra do Prefeito Municipal de Confresa-MT, Sr. Rônio Condão Barros Milhomem, consistente na imposição de cumprimento de horário de funcionamento de seu estabelecimento comercial destinado à atividade farmacêutica, em conformidade com o Decreto Municipal n. 370/2008.
A interlocutora vergastada foi pelo INDEFERIMENTO da liminar rebuscada.
A ação mandamental teve como desígnio conseguir o afastamento da imposição prevista no mencionado decreto municipal (típico controle judicial difuso), permitindo que a impetrante exerça sua atividade economia sem as condicionantes municipais nele previstas, até porque, segundo os alaridos da impetrante, a matéria deve ser analisada a luz da Lei Federal n. 13.874/2014, intitulada de “Lei de Liberdade Econômica”, que conferiu a possibilidade do exercício de sua atividade econômica em qualquer horário e dia da semana, inclusive feriados e, sob a análise do mesmo espelho, impedir que a autoridade municipal, venha aplicar-lhe sanções ou embarace o funcionamento de sua atividade comercial além dos limites inconstitucionais, impostos pelo ente político com apanágio no Decreto Municipal n. 370/2008, cujas disposições não mais subsistem com o advento da Lei Federal n. 13.874/2019.
Discorreu sobre a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar e, no mérito, deprecou pela concessão da ordem.
O pedido de liminar foi indeferido pelo togado singular, por vislumbrar a prima face, a ausência do requisito da probabilidade do direito invocado pela impetrante, até porque, entende que o ato indigitado de ilegal, está revestido de legalidade, na medida em que a fixação de horário para o funcionamento de farmácias é matéria de interesse local e, portanto, de competência legislativa da municipalidade, em conformidade com o disposto no artigo 30, inciso I da Cártula Fundamental.
De modo, que para o juízo de piso, não obstante o prescrito no artigo 3o, inciso I, da Lei Federal n. 13.874/2019, que estabelece em seu bojo ser direito de toda pessoa, física ou jurídica, desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive aos sábados e feriados, não se pode desvencilhar do fato de que se trata de norma geral, que abre possibilidade aos municípios, de acordo com as peculiaridades de cada local, estabelecer normativas complementares a lei federal.
Assim, a princípio, entendeu o ilustre magistrado, no primeiro momento, que não há ilegalidade no ato indigitado coator, em que o Ente Político, amparado no Decreto 370/2008, estabeleceu o horário de funcionamento dos estabelecimentos de comercialização de medicamentos do Município de Confresa e, do mesmo modo, fixou o sistema de plantão na forma de rodizio entre as farmácias e drogarias na zona urbana do município. Fundamentou, ainda, que, que a regulamentação municipal, diversamente das argumentações postas pela impetrante, em nadas contraria ao princípio da livre inciativa, ainda mais, levando-se em consideração que a Carta Magna, estabelece que a atividade privada deve subordinar-se ao bem-estar coletivo.
Essa decisão gerou o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO e, em razão disso, a matéria foi submetida a esta Corte de Justiça, por via do presente recurso.
Em suas razões recursais, defende o desacerto da interlocutória vergastada, ratificando suas argumentações de ordem fática, no que se refere a importância da atividade farmacêutica, ressaltando, que muito embora embasado num decreto, o ato indigitado de ilegal, deveria ter sido interpretado à luz da razoabilidade e, que o magistrado condutor do feito, não poderia se ater ao formalismo da lei, em detrimento do interesse coletivo e social no que se refere ao acesso à farmácia nos horários que pretende funcionar.
Assim, defende a inexistência do fumus bonis iuris a amparar o deferimento da liminar deprecada e indeferida pelo órgão jurisdicional de 1a Instância, que a decisão já apresenta prejuízo de difícil reparação, por não lhe ter sido oportunizado o direito constitucional do livre exercício de sua atividade econômico, nos termos prelecionado pelo artigo 170, § único da CF/88.
Forte nesses fundamentos, por entender presentes os requisitos essenciais pugna pelo deferimento da liminar de suspensividade (efeito ativo), a fim de que seja suspensa os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência recursal. No mérito, pelo provimento do recurso.
Relatei o necessário
Decido
Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. Sem preparo, eis que dispensado por força de lei. Foi devidamente instruído com as peças imprescindíveis e exigidas pela norma processual civil (processo de origem PJe n. 102550.2019.8.11.0059, logo, vence o Juízo de prelibação.
Vieram-me os autos conclusos na forma regimental para análise da pretensão liminar.
É cediço, para que haja a concessão da liminar na forma postulada pela recorrente, imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: da plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora. Diga-se nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.
Quanto ao primeiro requisito, sem embargos de uma análise mais aprofundada posteriormente, tenho por mim, que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado, apresenta-se um tanto temerária, uma vez que, a prima face, tal como restou consignado pelo togado singular, o ato indigitado de ilegal, ao contrário das argumentações da empresa recorrente, está de acordo com a legislação pertinente.
Ao apreciar a matéria, o ilustre Magistrado prolator da decisão objurgada, ponderou:
“(...) Com efeito, os documentos de que acompanham a inicial não indicam, a priori, a probabilidade do direito da impetrante, na medida em que é sabido que o mandado de segurança se presta somente para atacar ato acoimado de ilegalidade, que viole direito líquido e certo.
Nesse início de cognição sumária, o ato atacado está revestido de legalidade, não tendo que se falar em violação a direito líquido certo, pois é de se destacar que a fixação de horário para o funcionamento das farmácias é, sem dúvida, matéria de interesse local e, portanto, de competência legislativa do Município, conforme dispõe o inciso I do art. 30 da Constituição Federal.
Apesar do previsto no artigo 3o, inciso I, na Lei n. 13.874/2019, no sentido de que são direitos de toda pessoa desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive aos sábados, entendo que se trata de norma geral e que o município, em virtude das peculiaridades locais, pode estabelecer normativa complementar a lei federal.
Constata-se, no caso em tela, que o ente municipal regulamentou o horário de funcionamento dos estabelecimentos de comercialização de medicamentos do Município com a edição da Lei 370 de 23 de setembro de 2009, dispondo sobre o horário de funcionamento e sistema de plantão através de rodizio entre as farmácias e drogarias na zona urbana do município de Confresa.
Conclui-se, portanto, que a norma objurgada que regulamentou o horário de funcionamento das farmácias e drogarias, se insere na órbita de competência dos municípios, inerentes que são ao seu poder de polícia.
Ao contrário do alegado pelo impetrante, essa regulamentação em nada contraria o princípio da livre iniciativa, uma vez que, conforme estabelece nossa Carta Maior a atividade privada subordinar-se-á ao bem-estar coletivo.
(...)
A matéria já foi inclusive sumulada pelo STF
“645 – É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.
(...)
Desse modo, o ato atacado não ofende os princípios e garantias constitucionais, não há ilegalidade e a fixação de horário para o funcionamento das farmácias no Município, por se tratar de matéria de competência municipal, consoante previsão constitucional, não viola direito líquido e certo do impetrante.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
(...)”.
No meu modesto entendimento, a empresa agravante, pelo menos nesta quadra processual, não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações capaz de infirmar a decisão proferida com propriedade, na instância singela, até porque, em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado neste Tribunal de Justiça – verbis:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEI MUNICIPAL – FIXAÇÃO DE HORÁRIO PARA FUNDCIONAMENTO DE FARMÁCIA – COMPETENCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.
A norma objurgada que regulamenta o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais se insere na órbita de competência dos municípios, inerente que é o poder de polícia. O exercício deste poder em nada contraria o princípio da livre iniciativa, uma vez que, conforme estabelece a Carta Maior, a atividade privada deve-se subordinar ao bem-estar coletivo. (RAI 1007464-85.2017.8.11.0000, Relator Des. MARCIO VIDAL Julgamento proferido em 03/06/2019)
Logo, sem imiscuir na discussão acerca do acerto da decisão ora atacada, cujo caráter afigura-se efêmero e provisório, o indeferimento do efeito pretendido nas razões recursais é a medida que se mostra mais adequada neste momento processual cuja incursão, repito, é superficial.
Isto posto, indefiro a liminar de efeito suspensivo, para manter tal como prolatada pelo togado singular, a interlocutória obliterada até que, numa análise mais aprofundada, seja possível apreciar e decidir a questão recursal ora exposta, perante o colegiado da colenda 2a Câmara de Direito Público.
Notifique-se o Juízo de primeiro grau para prestar as informações necessárias.
Intime-se o agravado para, querendo e no prazo estabelecido na lei, apresente resposta ao recurso.
Após abre-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Após, voltem-me conclusos para decisão de mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de fevereiro 2020.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora